Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO (DUAS VEZES). PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERSONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.

Condenações definitivas por fatos anteriores ao crime sob julgamento, com trânsito em julgado posterior a este delito, mas anterior à sentença dos autos em análise, justificam a análise negativa dos antecedentes.

Firmou-se o entendimento de que não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal. Redução da pena-base.

Quanto a continuidade delitiva, a jurisprudência "pacificou entendimento segundo o qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (STJ, AgRg no AREsp 1014485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.